Tribunal: STF
Processo: ARE 1521853
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO. REAJUSTE ANUAL DA TARIFA DE PEDÁGIO. Ação ajuizada para afastar o índice adotado pela ARTESP com a aplicação do IPCA (6,374%). Alteração da forma de reajuste prevista no contrato. Sistemática adotada no ano de 2013, não questionada judicialmente pela concessionária. Sistemática também adotada em 2014, mas sem alegação e prova de efetivo prejuízo por parte da concessionária. Inteligência dos art. 65 da lei nº 8.666/93, art. 6º, § 1º da lei nº 8.987/95. Sentença reformada. Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; 37, XXI e 93, IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Convém destacar que tal conduta da concessionária, aceitando a sistemática adotada em 2013, implicou em aceitação de outra modalidade de reajuste ou compensação, mantendo o equilíbrio do contrato e observando a modicidade dos valores a serem pagos a título de pedágio, expressamente prevista no art. 6º, § 1º da lei nº 8.937/95.



    Note-se que o recebimento do eixo suspenso não estava previsto no contrato, mas a autora não questiona receber tal receita; evidentemente porque lhe convém.



    Em 2014, as rés determinaram aplicação de reajuste menor do que o IPCA, baseado nos dados constantes do procedimento, de que as medidas compensatórias seriam suficientes para permitir a aplicação de índice menor, sem prejuízo à concessionária.



    Somente agora, quanto ao reajuste de 2014, a concessionária insiste no cumprimento do contrato.



    Contudo, como já dito, desde 2013, a concessionária acabou por aceitar a adoção de nova sistemática, admitindo a modificação do contrato.



    5. Diante de tal quadro, insuficiente o argumento da concessionária de que deve ser cumprido exatamente o previsto no contrato, pois ela já aceitou em 2013 alteração quanto ao reajuste.



    Neste contexto, seria absolutamente imprescindível que a concessionária alegasse e provasse que o reajuste concedido em 2014, aliado às medidas compensatórias de 2013, não eram suficientes para manutenção do valor real de sua receita.



    Contudo, tal alegação nem foi feita, quanto mais prova foi produzida a respeito.



    Se realmente a concessionária pretendia a aplicação do contrato, deveria ingressar com demanda visando a aplicação do contrato para 2013 e 2014, afastando-se todas as medidas compensatórias.



    6. No entanto, a concessionária procura reduzir o âmbito da lide, apenas invocando o contrato somente para 2014. a aplicação do contrato quando lhe convém; quer o melhor de todos os cenários.



    Em 2013, por eventual acréscimo de receita superior ao reajuste, aceitou as medidas compensatórias; já para 2014, como eventualmente não obteve vantagem financeira ou visando obter ainda maior vantagem financeira, insiste na aplicação da cláusula contratual.



    Inviável a admissão de tal conduta.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/07/2015 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/09/2010.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 791292 e o Recurso Extraordinário nº 956302 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 339 e 895, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 339: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 20/08/2010, e



    b) quanto ao Tema nº 895: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2016.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente